Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA no 1016899-44.2021.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Requerente: COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Requeridos: VANDERLEI LUIZ SOLDERA e OSVÂNIA PEREIRA BOMBARDA
Número do Protocolo: 1016899-44.2021.8.11.0000
Considerando a arguição preliminar na contestação vinculada ao Id. no 109664974 (impugnação à assistência judiciária gratuita), intime-se a autora para que, querendo, manifeste-se sobre o tema no prazo de quinze dias, na forma dos arts. 99, §2o, e 351, ambos do CPC.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator